Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: VICENTE GOMES PARENTE RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Vicente Gomes Parente contra o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0716643-23.2024.8.07.0020, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil-S.A., conforme expressa a seguinte ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". 2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente. 3. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque ao receber ligação telefônica de suposto preposto do banco, alertando sobre a realização de transações suspeitas realizou diversos comandos que permitiram o acesso do estelionatário aos seus dados sensíveis. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor. 4. O autor, 70 anos, é aposentado, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-lo do evento em que ignorou as mensagens recebidas do próprio banco, e permitiu o acesso dos estelionatários à conta bancária, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 10.431,27). 5. Sob a perspectiva do banco, inexistindo prova da autorização do consumidor para a realização de dois pagamentos de IPVA de veículos de São Paulo, nos valores de R$ 14.844,16 e R$ 6.018,38 (ID 66078313), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 10.431,27). 6. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo. 7. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo. 8. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos dos itens 4 e 5. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado. 10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios. Aduz o Reclamante que a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu parcial provimento ao Recurso Inominado, em descompasso com o entendimento sumulado deste Tribunal. Destaca que a r. decisão diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 466, Súmula 479/STJ), além de colidir com precedentes desta Corte (sobre fortuito interno nas fraudes bancárias). Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão recorrido, até o julgamento definitivo, garantindo-se a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, requer que seja julgado procedente a presente reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustentar de imediato os efeitos do acórdão que contraria frontalmente a súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos. Devidamente intimado, o Reclamante recolheu as custas processuais (Id. 70751418). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbas: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” A reclamação está regulamentada pelos arts. 1o e 2o da Resolução no 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.” Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal, assim estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Logo, a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve se apoiar em precedentes, assim considerados a jurisprudência consolidada por Incidente de Assunção de Competência (IAC), Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgamento de recurso especial repetitivo e enunciados da súmula de jurisprudência do STJ. Lado outro, o artigo 989, II, do Código de Processo Civil preceitua que ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Em caso de reclamação contra acórdão da Turma Recursal, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece como pressupostos da suspensão do processo a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; II - Oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento”. No caso em exame, a Reclamante sustenta que houve violação à jurisprudência pacificada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1199782/PR (Tema 466), que deu origem à Súmula 479 do STJ, e, consequentemente, ao entendimento firmado no REsp 1.633.725-SP, que trata do “Golpe do Motoboy”. O Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado da Súmula no 479, definiu que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No caso em exame, em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à suspensão do processo. Sucede que a 3a Turma Recursal entendeu que na hipótese dos autos “as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque, ao receber ligação telefônica de suposto preposto do banco, alertando sobre a realização de transações suspeitas realizou diversos comandos que permitiram o acesso do estelionatário aos seus dados sensíveis. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor.” De fato, a Súmula 479 do STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Do mesmo modo, a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." Embora os argumentos da Reclamante sejam plausíveis ao sustentar que houve violação à jurisprudência do STJ relacionada ao Tema 466, que deu origem à Súmula 479 do STJ, as circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas segundo o acervo probatório, no intuito de certificar se a hipótese se enquadra no precedente vinculante. Não é necessário suspender o ato impugnado, pois não se afere risco de dano irreparável que possa decorrer do acórdão reclamado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Requisitem-se informações ao eminente Relator do Acórdão, nos termos do art. 989, I, do CPC. Determino a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora